Tribunal: TJSP
Processo: 1006182-44.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Civil e processual. Locação de bem imóvel. Ação anulatória de contrato de locação cumulada com pedidos de restituição de valores e indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Taxa de agenciamento. Abusividade não evidenciada. Contrato de hospedagem, não regido pela Lei n. 8.245/91. Danos morais não configurados.
RECURSO DESPROVIDO.